Tribunal: STF
Processo: Rcl 59482
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Reclamação. Liberdade de expressão e informação. Remoção de conteúdo publicado em meios digitais de notícias.



    1.  Agravo interno contra decisão que negou seguimento a reclamação contra decisão que determinou a remoção de matérias jornalísticas publicadas em plataformas digitais e o pagamento de indenização por danos morais.



    2.  Hipótese em que os autores da demanda de origem se insurgem contra a publicação de notícia sobre uma festividade, com a participação de autoridades locais, que teria resultado em confusão generalizada, com perturbação do sossego, diversos acionamentos da Polícia Militar, objetos arremessados nas casas vizinhas e discussões acaloradas.



    3.  Violação à autoridade do precedente formado na ADPF 130, no qual o Supremo Tribunal Federal ressaltou a excepcionalidade da intervenção estatal na divulgação de notícias e opiniões.



    4.  A matéria jornalística está amparada no que consta dos Boletins de Ocorrência lavrados em razão do evento e no que apurado em entrevista com vizinhos. Não se trata, portanto, da divulgação deliberada de informação que se sabe falsa. Pelos mesmos motivos, há que se reconhecer a licitude dos meios empregados na obtenção das informações.



    5.  O envolvimento de autoridades públicas impõe uma maior tolerância quanto a matérias de cunho potencialmente lesivo aos direitos da personalidade, diante do interesse público na divulgação da informação.



    6.  Agravo interno a que se dá provimento, para julgar procedente o pedido.